Tribunal: TJMT
Processo: 0000362-87.2019.8.11.0055
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0000362-87.2019.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[INJÚRIA]

RELATOR:
DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:
[DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO MORAES MIRANDA - CPF: 970.624.641-04 (APELANTE), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), FRANCISCO BRITO - CPF: 037.532.341-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – CABIMENTO – PROVA INDICIÁRIA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVAS –
IN DUBIO PRO REO
- RECURSO PROVIDO.

É imperiosa a absolvição quando as provas produzidas durante a persecução penal não são suficientes para demonstrar a prática do crime de injúria racial pelo réu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado de decisão que condenou
Marcelo Moraes Miranda
como incurso nas sanções art. 140, § 3o, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto (Id. 169358214).

Nas razões recursais, o apelante pugna pela sua absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a condenação de baseou em provas indiciárias e que não restou comprovado o dolo específico exigido pelo tipo penal.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a modalidade simples e a concessão do perdão judicial (Id. 169358221).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 169358228).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 171905196).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO LUIZ MARIANO BRIDI, OAB/MT 2619-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na condenação do acusado, razão pela qual a defesa pugna pela sua absolvição por insuficiência probatória, sob o argumento de que o édito condenatório se baseou em provas indiciárias e de que inexiste comprovação do dolo específico exigido pelo tipo penal. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a modalidade simples e a concessão do perdão judicial.

O recurso não merece provimento.

A inicial acusatória narra que no “
No dia 27 de maio de 2018, por volta das 08h3Omin., neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado
MARCELO MORAES MIRANDA,
com consciência e vontade, injuriou a vítima
Francisco Brito,
fazendo referência a elementos de raça e cor. Consta dos autos que na data dos fatos, a vítima presenciou o momento em que o denunciado chegou na residência vizinha e entrou em vias de fato com a moradora. Neste viés, ao se aproximar do denunciado e indagá-lo o porquê das agressões, o implicado disse
"saí fora seu nego, preto e sem vergonha",
claramente ofendendo a dignidade da vítima fazendo menção à sua raça e cor. (...)
” (Id. 169357545 – Pág. 12/14).

Durante a instrução probatória, foram ouvidas duas informantes, Maria Aparecida Ramalho da Silva e Vani de Souza Almeida, bem como interrogado o réu.

Após a persecução penal, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, para condenar o apelante, nas sanções do art. 140, § 3o do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

Inobstante os argumentos da defesa, o conjunto probatório carreado aos autos permite concluir que houve ofensa ao bem jurídico tutelado – a honra subjetiva da vítima.

A materialidade delitiva restou comprovada pela Portaria n. 221/2018 (Id. 169357545 - Pág. 17/18), pelo Termo de Representação Criminal (Id. 169357545 - Pág. 21), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Com efeito, em sede policial, a vítima prestou as seguintes declarações:

“QUE é inquilino de MARIA APARECIDA e reside ao lado da casa da mesma; QUE no dia dos fatos, narra que presenciou a situação que MARIA chegou, vinda da residência de ANTONIO, após ter ocorrido os fatos entre VANI e MARIA, diz: "ela chegou e me disse que VANI tinha batido nela". Perguntado se avistou hematomas em MARIA, responde: "tinha, na cabeça um caroços"; QUE conversou um pouco com MARIA e então adentrou para sua residência; QUE passado algum tempo, diz: "por volta de umas oito horas, eu escutei um carro parando na frente e então abri a cortina para ver e vi que VANI que estava no carro, nisso um homem gritou por MARIA dizendo CIDA, porque o nome dela é Maria Aparecida e pulou a mureta da grade e já foi entrando. Eu vi que ele deu uns dois ou três murros no rosto de Maria e disse que era para ela aprender a nunca mais dar uma facada na mãe dela. Onde já se viu que a Maria dar uma facada para a mãe dela que tem 86 anos. Eu falei para ele (Marcelo) porque você fez isso com ela,
ele me respondeu, saí fora seu nego, preto e sem vergonha"
; QUE na sequência o depoente diz que ficou sem ação e não pensou em acionar a Policia, diz: "nós fomos de a pé até o CISC”
(Id. 169357545 - Pág. 19/20).

A informante Maria Aparecida Ramalho da Silva declarou em juízo que o réu, após pular o muro da sua casa sem permissão, começou a lhe agredir fisicamente pelo fato dela ter brigado com a irmã e sogra do acusado, Vani de Souza Almeida, ocasião em que a vítima, que era seu vizinho, veio ao seu encontro para lhe defender, tendo o apelante pronunciado contra o ofendido Francisco Brito as expressões injuriosas “
sai fora nego, sem vergonha, preto, safado
”.

Em juízo, a informante Vani de Souza Almeida, sogra do apelante, disse não ter visto a vítima na casa da irmã Maria Aparecida Ramalho da Silva, todavia, afirmou que permaneceu no carro enquanto o apelante entrou na casa da irmã, antes de se deslocarem até o hospital para receber atendimento médico por conta das lesões da briga anterior.

O apelante, nas duas ocasiões em que foi ouvido, negou as acusações que lhe são imputadas, todavia, o crime de injúria racial foi comprovado pelas declarações do ofendido em sede extrajudicial, corroborado pelo depoimento da informante Maria Aparecida Ramalho da Silva em juízo, que confirmou que o acusado ofendeu a honra subjetiva da vítima Francisco Brito, fazendo uso de elementos próprios à sua raça e cor ao chamá-lo de “nego, sem vergonha, preto, safado”.

Sabe-se que a vontade livre e consciente de macular a honra subjetiva da vítima, empregando, para tanto, elementos relativos à raça, à cor e etnia, ou à condição de pessoa portadora de deficiência, caracteriza a denominada injúria qualificada, prevista no art. 140, §3o, do Código Penal.

Ademais, como já decidiu esta Câmara,
“
O nervosismo
e o estado de embriaguez voluntária
do agente não excluem o dolo de injuriar alguém,
tampouco o de lhe ameaçar de causar mal injusto e grave,
razão pela qual os depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas, atestando a ocorrência de ofensas relacionadas à cor e à origem dos ofendidos, bem como a seriedade das ameaças proferidas pelo acusado, são aptas a sustentar a condenação do réu pelos crimes tipificados nos artigos 140, § 3o
, e 147, caput,
do Código Penal
.”
(N.U 1005854-09.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022) (destaquei)

Acerca do assunto, trago à colação o entendimento da jurisprudência pátria e desta Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. INJÚRIA RACIAL. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou origem. 1.1. Para a caracterização desse crime, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. 1.2. No presente caso, restou demonstrado que o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de sua cor/raça, movido por sentimento racista. Assim, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva da vítima, deve o ofensor responder pelo crime tipificado no art. 140, § 3o, do CP. 2. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07016440920218070008 1691615, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/04/2023, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. INJÚRIA RACIAL. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. Mantém-se a condenação do crime de injúria qualificada quando a prova demonstra que foi ultrajada a dignidade da vítima, mediante palavras de conteúdo racial, referentes à cor da pele, em atitude autenticamente preconceituosa e discriminatória, ofendendo-lhe a honra subjetiva. [...] APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO - APR: 00712233220188090074 IPAMERI, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R))

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3o, DO CP) – CONDENAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA E DE DOLO ESPECÍFICO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA EANIMUS INJURIANDIDEMONSTRADOS -DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - HARMONIA COM A PROVA TESTEMUNHAL–RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

- Nos crimes de Injúria racial, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial valor probante, mormente, quando está em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal e inexistem, ao menos, indícios de que a ofendida buscasse incriminar injustificadamente a apelante. Ademais,
deve ser mantida a condenação às penas do art.140,§3o, doCódigo Penal, pois, o conteúdo depreciativo das expressões utilizadas pela apelante ao chamar a vítima de “vagabunda, nega traficante e nega desgraçada”, é suficiente para comprovar o elemento subjetivo do tipo penal
.”
(N.U 0000379-39.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Demais, disso, o STJ entende que
"(...) é possível a utilização dasprovascolhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por outrasprovascolhidas em Juízo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
." (AgRg no HC 497.112/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019), restando afastada, portanto, a tese de que a sentença baseou-se tão somente em prova indiciária, pois o depoimento da vítima, colhido apenas na fase extrajudicial, foi confirmado por outras provas produzidas no contraditório judicial, não havendo que se falar em violação ao art. 155 do CPP.

De outra feita, a alegação de que o testemunho da informante Maria Aparecida Ramalho da Silva estaria sendo utilizado por ela para cimentar um pedido de indenização por danos morais na esfera cível não tem qualquer cabimento, pois o objeto destes autos se refere à vítima e crimes diversos.

Assim, não há que se falar em absolvição, pois o conjunto probatório evidencia o
animus injuriandi
mediante o emprego de expressões discriminatórias à cor e raça da vítima presente na conduta do apelante, descabendo, por consequência, a desclassificação para a conduta disposta no art. 140,
caput
do CP.

Por fim, inviável a aplicação do perdão judicial, previsto no art. 140, § 1o do Código Penal, haja vista que não há provas de que o ofendido tenha provocado a injúria ou que tenha havido retorsão imediata por parte da vítima após sofrer a injúria racial.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar

provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, O DOUTO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO AGUARDARÁ.

SESSÃO DO DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Moraes Miranda
contra a sentença proferida pelo juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação penal n. 0000362-87.2019.8.11.0055 (Código 299650), que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 140, § 3o, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto
(Id. 169358214).

Irresignado, em resumo, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a condenação de baseou em provas indiciárias e que não restou comprovado o dolo específico exigido pelo tipo penal. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a modalidade simples e a concessão do perdão judicial (Id. 169358221).

O Ministério Público em contrarrazões aos recursos defensivos, pugnou pelo seu desprovimento
(Id.
169358228
).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto (id. 171905196), adotando
“per relationem”
as contrarrazões do Ministério Público.

O douto Relator
Desembargador José Zuquim Nogueira,
desproveu
o recurso de apelação interposto por
Marcelo Moraes Miranda
, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

Pois bem.

Consoante se depreende da denúncia, o apelante
Marcelo Moraes Miranda
, em 27 de maio de 2018, teria praticado injuria racial em desfavor de Francisco Brito.

Narra a exordial acusatória:

“
No dia 27 de maio de 2018, por volta das 08h30min., neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado MARCELO MORAES MIRANDA, com consciência e vontade, injuriou a vítima Francisco Brito, fazendo referência a elementos de raça e cor.

Consta dos autos que na data dos fatos, a vítima presenciou o momento em que o denunciado chegou na residência vizinha e entrou em vias de fato com a moradora.

Neste viés, ao se aproximar do denunciado e indagá-lo o porquê das agressões, o implicado disse "saí fora seu nego, preto e sem vergonha", claramente ofendendo a dignidade da vítima fazendo menção à sua raça e cor.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia MARCELO MORAES MIRANDA como incurso nas disposições do artigo 140, § 3° do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado...”
(id. 169357545, p 12/13)

Diante de tais fatos, foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pelo cometimento do delito de injúria racial à pena de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
aberto

Insatisfeito, em resumo, objetivou a reforma do
decisum
, pugnando pela
absolvição, sob o fundamento na fragilidade probatória quanto à materialidade e autoria delitiva.

Após analisar o conjunto probatório, o douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira concluiu que “a vontade livre e consciente de macular a honra subjetiva da vítima, empregando, para tanto, elementos relativos à raça, à cor e etnia, ou à condição de pessoa portadora de deficiência, caracteriza a denominada injúria qualificada, prevista no art. 140, §3o, do Código Penal...
”

Peço vênia ao douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira, para divergir.

A vítima
Francisco Brito
, quando ouvida na Delegacia de Polícia, informou:

“(...) QUE é inquilino de MARIA APARECIDA e reside ao lado da casa da mesma; QUE no dia dos fatos, narra que presenciou a situação que MARIA chegou, vinda da residência de ANTONIO, após ter ocorrido os fatos entre VANI e MARIA, diz: "ela chegou e me disse que VANI tinha batido nela". Perguntado se avistou hematomas em MARIA, responde: "tinha, na cabeça um caroços"; QUE conversou um pouco com MARIA e então adentrou para sua residência; QUE passado algum tempo, diz: "por volta de umas oito horas, eu escutei um carro parando na frente e então abri a cortina para ver e vi que VANI que estava no carro, nisso um homem gritou por MARIA dizendo CIDA, porque o nome dela é Maria Aparecida e pulou a mureta da grade e já foi entrando. Eu vi que ele deu uns dois ou três murros no rosto de Maria e disse que era para ela aprender a nunca mais dar uma facada na mãe dela. Onde já se viu que a Maria dar uma facada para a mãe dela que tem 86 anos. Eu falei para ele (Marcelo) porque você fez isso com ela, ele me respondeu, saí fora seu nego, preto e sem vergonha"; QUE na sequência o depoente diz que ficou sem ação e não pensou em acionar a Policia, diz: "nós fomos de a pé até o CISC, a Maria com a cara cheia de sangue, dai lá estava o Marcelo e Vani fazendo o BO"; QUE diante da agressão para com MARIA APARECIDA, diz que a mesma restou com sangramento, cortou o supercílio, o nariz e a boca por dentro, diz: "eu tive que levar ela na UPA depois"; Questionado se testemunhou KERLY APARECIDA DE ALMEIDA ameaçando MARIA APARECIDA, diz: "ela chegou no CISC e disse: cara bonita essa sua, cheia de sangue, eu que mandei o Marcelo dar uma cosquinha em você para aprender"; QUE deseja representar criminalmente em desfavor de MARCELO MORAES MIRANDA por injúria racial e cita como testemunha MARIA APARECIDA; (...)”
(fls. 19/20 do ID no 57455819).

Em Juízo,
a vítima não foi ouvida
.

A informante,
Maria Aparecida Ramalho da Silva
, ao ser ouvida a respeito dos fatos na Delegacia de Polícia, relatou:

“(...) QUE no dia dos fatos, confirma que após ser agredida fisicamente, antes mesmo de desmaiar, escutou o suspeito MARCELO MORAES MIRANDA dizendo a FRANCISCO BRITO, "ele chamou o Francisco de nego preto nojento, sem vergonha, saia daqui"; QUE a declarante demonstra ainda alguns sinais no interior do lábio, cicatrizes, uma marca escura perto do olho e diz serem ainda decorrentes da agressão perpetrada pelo suspeito MARCELO; Diz: "eu realmente mandei uns áudios para minha irmã VANI, dizendo que eles parassem de me incomodar ou eu ia fazer alguma coisa com eles, com filha e neta dela, mas eles sabem que eu sofro de depressão e foi no momento que estava sem meus remédios"; (...)”
(fls. 23/24 do ID no 57455819).

Conforme mencionado na r. sentença, em Juízo, a
informante
,
Maria Aparecida Ramalho da Silva,
esclareceu que estava na sua casa, instante em que o apelante foi até a sua casa e pulou o muro, adentrando em sua residência. Ainda, que havia brigado com a sua irmã, que é sogra de
Marcelo
, no ano de 2017, sendo que
Marcelo
foi até sua casa na data dos fatos e lhe agrediu, inclusive, mostrou as fotos das lesões e o exame de corpo de delito.

Relatou que a vítima,
Francisco
,
viu quando o apelante pulou o muro e começou a lhe agredir, pois, morava em frente à sua casa, instante em que a vítima
Francisco
entrou na sua casa e foi em sua defesa, momento em que
Marcelo
xingou
Francisco
de “
nego, sem vergonha e preto safado
” –
sic
.

Informou que ouviu
Marcelo
proferindo essas palavras contra
Francisco
.

Que depois que brigou com sua irmã, foi direto para a sua casa, sendo que momentos depois chegou à sua residência o apelante
Marcelo
e a sua irmã.

Por outro lado, a informante de defesa
Vani de Souza Almeida
, ao ser ouvida em Juízo, declarou que é sogra do acusado
Marcelo
. Relatou que começou a cuidar dos seus pais em 2017, quando sua mãe sofreu um AVC. Informou que sua irmã,
Maria Aparecida
,
tinha inveja e lhe acusava de estar se apoderando da aposentadoria de seus pais. Que no dia 28 de maio de 2018 fez uma comida para sua mãe, sendo que sua irmã
Maria Aparecida
estava na residência de seus pais discutindo com o seu pai, momento em que foi falar para a sua irmã lhe respeitar e respeitar seus pais, tendo
Maria Aparecida
lhe agredido.

Ainda, que logo após a agressão, sua filha e seu genro (
Marcelo Moraes Miranda
) vieram até a casa de seus pais e seu genro foi levá-la até o hospital, sendo que acabou parando o carro na residência da
Maria Aparecida
, onde aconteceram as coisas, mas, relatou que ficou no carro, pois, não estava bem e não entendeu o que estava acontecendo, tendo só ficado sabendo depois sobre o ocorrido.

Informou, ainda, que o apelante teria ficado indignado, pois, vê toda a situação da família e vê que
Maria Aparecida
em nada ajuda, por isso ficou bravo.

O apelante
Marcelo Moraes Miranda
, em Juízo, negou os fatos, informando que conhecia o
Francisco
, pois, ele frequentava a residência da sua família, eis que ele tinha “um caso” com
Maria Aparecida
. Ainda, que, no dia dos fatos, só viu
Francisco
na Delegacia. Relatou que foi até a casa da
Maria Aparecida
e conversou com ela, sendo que ela estava na porta da sua casa e lhe ameaçou.

Por fim, negou que tenha xingado a vítima (
Francisco)
, pois só o viu na Delegacia de Polícia e lá nem falou com ele, negando também que tenha ocorrido vias de fatos com a
Maria Aparecida
. Ainda, que, entre ele e
Maria Aparecida
,
só existiram agressões verbais, não agressões físicas.

Calha destacar que o tipo penal de injúria racial, conhecida também como injúria preconceituosa, consiste na
“vontade livre e consciente”
de ofender alguém, utilizando-se, para tanto, elementos referentes a raça, cor, etnia, religião origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência (CP. art. 140, §3o), atingindo a honra subjetiva da vítima, ou seja, àquela
“relacionada a afeição e o apreço que se tem por si mesmo”
(MASSON, N. Manual de direito constitucional. 4. ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

A proteção jurídica da honra e imagem é premissa constitucional, prevista no art. 59, X,
“composta pelo somatório de valores que distinguem a dignidade do ser humano, o respeito das demais pessoas, seu bom nome e a sua reputação”
, sendo
“portanto, um direito fundamental, a preservação desses valores, em suma, a pessoa tem o direito de proteger a própria dignidade (SILVA, 2005)”
(Revista Científica Eletrônica do Curso de Direito, Injúria Racial E O Racismo No Universo Jurídico - Pedro Henrique Delfino Moreira dos Santos e Silvio Carlos Àlvares).

Entretanto, observa-se que a condenação se baseou no depoimento da
informante

Maria Aparecida,
que estava ligada diretamente ao entrevero com o apelante inicialmente, não podendo ser considerado sem a análise de um senso crítico dos fatos. A informante Maria Aparecida tem interesse na condenação do apelante, devendo ser sopesado o seu depoimento.

Por sua vez,
a vítima sequer foi ouvida judicialmente
.

Este e. Tribunal consignou que a condenação não pode ser baseada em suposições ou indícios, mas sim clara, escorreita e sem qualquer dúvida em relação à materialidade e autoria (AP 0002864-13.2013.8.11.0086, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - 4.2.2021).

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA QUALIFICADA – ABSOLVIÇÃO – IRREGINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PROVA SUFICIENTES – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS – MEROS INDÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

A prova da autoria deve ser contundente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição da apelada deve prevalecer, pois em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. Recurso desprovido.
(Ap no 0002867-59.2014.8.11.0012 – Relator: Luiz Ferreira da Silva – 14.3.2022).

“APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CONTRADITÓRIAS – AUTOR IMPRECISO – FATO NÃO PRESENCIADO PELAS TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COERENTES – PROVAS INSUFICIENTES – DÚVIDA QUANTO AUTORIA - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS INTEGRADOS - PREMISSA DO TJDFT – RECURSO PROVIDO.

No que diz respeito a essa matéria, este Tribunal de Justiça consignou que a condenação não pode ser baseada em suposições ou indícios, mas sim clara, escorreita e sem qualquer dúvida em relação à materialidade e autoria (AP 0002864-13.2013.8.11.0086 - 4.2.2021).

“A prova da autoria deve ser contundente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição da apelada deve prevalecer, pois em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. Recurso desprovido. (Ap no 0002867-59.2014.8.11.0012 – 14.3.2022).”
(N.U 0001320-03.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Ressalta-se que existiam indícios de autoria para a denúncia, mas não verifico prova judicializada para a condenação,
com a exceção do depoimento da informante
.

Logo, impõe-se a absolvição do apelante por insuficiência de provas para a condenação (CPP, art. 386, VII), eis que a prova judicializada é somente o depoimento da informante, que estava em entrevero com o apelante.

Por todo exposto, pedindo vênia ao douto Relator Desembargador José Zuquim Nogueira,
provejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Marcelo Moraes Miranda
, para absolvê-lo da imputação de injúria racial (art. 140, § 3o, do CP)
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2o VOGAL):

Senhor presidente,

Acompanho a divergência para dar provimento ao recurso.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

O Pedido de Vista do Des. Rui Ramos me oportunizou a reanalisar a questão, de modo que comungo com o mesmo entendimento por ele esposado, no sentido de prover o recurso do réu Marcelo Moraes Miranda, para absolvê-lo da imputação contida na denúncia, em razão da insuficiência de provas para amparar a condenação.

A uma, porque das declarações prestadas nas duas fases da persecução penal pela informante do Ministério Público, a Sra. Maria Aparecida Ramalho da Silva, infere-se que ela já possuía atritos não só com o réu Marcelo, mas também com a sogra dele, a Sra. Vani de Souza Almeida.

Registre-se que a Sra. Vani de Souza Almeida é irmã da informante de acusação Maria Aparecida Ramalho da Silva e, pelo que consta dos autos, elas mantinham desentendimentos anteriores por motivos relacionados aos cuidados que Maria Aparecida dispensava (ou deixava de dispensar) aos pais idosos.

A duas, porque a vítima Francisco Brito, que, ao que tudo indica, mantinha um relacionamento amoroso com a informante de acusação Maria Aparecida Ramalho da Silva, não foi ouvida em juízo, de modo que as parcas provas judiciais não apontam, inequivocamente, a materialidade e autoria do crime pelo acusado, que nega veementemente a prática do delito de injúria racial que lhe foi imputado pelo
Parquet
.

Assim, deve ser aplicado ao caso o princípio
in dubio pro reo
, para absolver o acusado, em razão dos desentendimentos anteriores existentes entre as partes, aliado ao fato de não ter sido colhido o depoimento da vítima em juízo, pois a condenação não pode ser fundamentada em provas indiciárias não repetidas na fase judicial.

Com esses fundamentos, em dissonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
dar

provimento
ao recurso, para absolver o apelante da imputação contida na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023